Tribunal: TJMT
Processo: 1030001-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030001-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CINTHIA VIVIAN DE SOUZA NOVAES - CPF: 054.723.051-60 (ADVOGADO), JOSE RAFFA FILHO - CPF: 062.078.841-08 (IMPETRANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CINTHIA VIVIAN DE SOUZA NOVAES - CPF: 054.723.051-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL DO TRÂNSITO - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA - PEDIDO DE DISPENSA OU REDUÇÃO - INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA –

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS, FISCAIS, FAZENDÁRIAS E/OU BANCÁRIAS – DISPENSA INJUSTIFICÁVEL - SÚMULA 323 DO STF - PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA - ARESTOS DO STJ, TJMT E TJDFT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE AO PACIENTE, SEM PREJUÍZO DE REPRISTINAÇÃO DA FIANÇA.

A dispensa da fiança pressupõe a demonstração de hipossuficiência econômica (STJ, HC nº 5686937; TJMT, HC 1009962) ou a manutenção da custódia por período de tempo significativo (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR).

Ausentes essas hipóteses, não se revela justificável afastar a fiança em sede de
habeas corpus
, o qual não admite dilação probatória acerca das efetivas condições financeiras do paciente (STJ, AgRg no HC nº 222.565/SE; HC n. 227.840/DF).

A hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do paciente deve ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo singular, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos, possibilitando eventual redução, parcelamento ou indicação de bens móveis ou imóveis. (TJDFT, HC 07400352320228070000)

Ordem concedida parcialmente para outorgar liberdade ao paciente, sem prejuízo de repristinação da fiança pelo Juízo singular caso aferida sua capacidade econômica.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1030001-65.2023.8.11.0000 - COMARCA DE ALTO TAQUARI

IMPETRANTE(S):

DRA. CINTHIA VIVIAN DE SOUZA NOVAES

PACIENTE(S): JOSE RAFFA FILHO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSE RAFFA FILHO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Alto Taquari, nos autos de incidente processual (PJe 1000876-67.2023.8.11.0092), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor correspondente a 3 (três) salários mínimos pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante e lesão corporal do trânsito - art. 306 e 303 §1º da Lei 9.503/97 - (fls. 58/64 - ID 195354672).

A impetrante sustenta que o paciente não possui condições de adimplir a fiança arbitrada, por ser “
economicamente hipossuficiente
”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória a paciente sem fiança ou reduzido seu valor (fls. 1/7 - ID 195352699), com documentos (ID’s 195354657/195354672).

O pedido liminar foi deferido parcialmente. (ID 196329026).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela parcial concessão da ordem, por
ser imperativa a redução da fiança, para quantia proporcional a renda do paciente, mantendo-se as medidas cautelares já fixadas pelo Juízo a quo"
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 200416682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade ao paciente, sem prejuízo de repristinação da fiança pelo Juízo singular caso aferida sua capacidade econômica, nos seguintes termos:

“
O Juízo singular entendeu que a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares alternativas, dentre as quais a fiança.

Para desconstituir a fiança, a Defesa limita-se a sustentar a hipossuficiência do paciente, porém não apresentou documentos com informações patrimoniais, fiscais, fazendárias e/ou bancárias para demonstrar a alegada incapacidade econômica.

A dispensa da fiança pressupõe a demonstração de hipossuficiência econômica (STJ, HC nº 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020; TJMT, HC 1009962- 47.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.5.2023) ou a manutenção da custódia por período de tempo significativo. (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 17.11.2022)

Ausentes essas hipóteses, não se revela justificável afastar a fiança em sede de habeas corpus, o qual não admite dilação probatória acerca das efetivas condições financeiras do paciente. (STJ, AgRg no HC nº 222.565/SE – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 1°.3.2012; HC n. 227.840/DF – Relatora: Min. Laurita Vaz – 5.9.2012)

Não obstante, apresenta-se irrazoável condicionar a liberdade ao pagamento de fiança sem prova apta da capacidade econômica, sobretudo em crimes considerados, em tese, menos graves, como os afiançáveis (MARQUES, Mateus Marques. CARVALHO, Marçal. Da Possibilidade de Fiança como Medida Alternativa à Prisão Cautelar nos Crimes de Tráfico de Drogas. Ano 3 (2014), nº 7 - www.idb-fdul.com).

Essa dicotomia entre a falta de comprovação da hipossuficiência e o direito constitucional à liberdade merece ser dirimida, analogicamente, sob a ótica do Direito Tributário, a qual não admite a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (STF, Súmula 323[1]).

Mutatis mutandis, não se justifica manter a constrição cautelar do paciente como forma coercitiva para recolher a fiança arbitrada ou comprovar a hipossuficiência.

A título de ilustração, o Pacto de São José da Costa Rica, entendido como um tratado internacional em matéria de direitos humanos, somente admite a possibilidade de prisão civil do devedor de alimento (STF, HC nº 95.967/MS – Relator: Min. Ellen Gracie – 28.11.2008).

Não se trata, aqui, de dispensa/desobrigação do recolhimento da fiança, mas de diferir a prestação da contracautela ou sua desoneração para o decorrer da persecução penal.

Com efeito, a hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do paciente deve ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo singular, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos, possibilitando eventual redução, parcelamento ou indicação de bens móveis ou imóveis.

Segue-se julgado do e. TJDFT:

‘De acordo com o art. 326 do Código de Processo Penal, ‘para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento’. 3. A impossibilidade de arcar com a fiança estipulada deve ser demonstrada e não apenas alegada, mormente quando se depara com indícios em sentido contrário. Hipótese dos autos. 4. Considerando, no caso, o elevado prejuízo da vítima e a existência de indícios de ter a paciente auferido considerável proveito econômico mediante o golpe perpetrado, a fiança só cumprirá seu papel se fixada em valor suficiente para assegurar eventual indenização.’ (HC 07400352320228070000 - Relator: Des. Sandoval Oliveira - Terceira Turma Criminal – 10.2.2023)

Nesse contexto, impõe-se assegurar a liberdade provisória até que o paciente comprove a hipossuficiência, em prazo estabelecido pelo Juízo singular, se instaurada a correspondente ação penal, notadamente ao considerar a iminência do período de recesso forense

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade ao paciente JOSE RAFFA FILHO, sem prejuízo de repristinação da fiança pelo Juízo singular caso aferida sua capacidade econômica.
”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para outorgar liberdade ao paciente JOSE RAFFA FILHO, sem prejuízo de repristinação da fiança pelo Juízo singular caso aferida sua capacidade econômica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024